Tribunal: STF
Processo: HC 96189
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO
   REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO INCISO III DO ART. 83 DO CÓDIGO
   PENAL. WRIT DENEGADO.
1.      O livramento condicional somente
   pode ser concedido pelo juiz, quando presentes os requisitos do
   art. 83 do Código Penal.
2.      No caso em tela, a conduta
   carcerária do paciente é péssima, constando, ainda, de seu
   prontuário, várias fugas do regime semi-aberto.
3.      Deste modo,
   o paciente não faz jus ao livramento condicional, eis que não
   preenche o requisito subjetivo previsto no inciso III, do art. 83
   do Código Penal.
4.      Ante o exposto, denego o writ.